Tribunal: TJSP
Processo: 2012190-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDATO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA – HONORÁRIOS PERICIAIS – ALEGAÇÃO DE ARBITRAMENTO EM VALOR EXCESSIVO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. A fixação dos honorários provisórios deve ser feita com modicidade, não podendo o valor estabelecido inviabilizar o trabalho do perito, nem onerar demasiadamente a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDATO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA – HONORÁRIOS PERICIAIS – ALEGAÇÃO DE ARBITRAMENTO EM VALOR EXCESSIVO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. A fixação dos honorários provisórios deve ser feita com modicidade, não podendo o valor estabelecido inviabilizar o trabalho do perito, nem onerar demasiadamente a parte, dificultando a produção da prova, devendo o juízo fixar o valor definitivo após a apresentação do trabalho. Considerando-se que os honorários periciais foram fixados de maneira excessiva, justifica-se a redução do valor arbitrado, sendo de rigor o provimento do recurso para tal fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012190-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante B&G
IMPORT EXPORT LTDA, é agravado VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE
ALARMES S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012190-63.2020.8.26.0000
5 - Voto no 42.558
2
Agravo de Instrumento no 2012190-63.2020.8.26.0000
Agravante : B & G IMPORT EXPORT LTDA.
Agravada
: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A.
Comarca
: São Paulo 10a Vara Cível do Foro Central
Juiz (a)
: Alexandre Bucci
V O T O No 42.558
AGRAVO DE INSTRUMENTO
MANDATO
AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DESIGNAÇÃO
DE PERÍCIA HONORÁRIOS PERICIAIS ALEGAÇÃO DE
ARBITRAMENTO EM VALOR EXCESSIVO PRETENSÃO
DE
REDUÇÃO

ADMISSIBILIDADE

RECURSO
PROVIDO. A fixação dos honorários provisórios deve ser feita
com modicidade, não podendo o valor estabelecido inviabilizar o
trabalho do perito, nem onerar demasiadamente a parte,
dificultando a produção da prova, devendo o juízo fixar o valor
definitivo após a apresentação do trabalho. Considerando-se que
os honorários periciais foram fixados de maneira excessiva,
justifica-se a redução do valor arbitrado, sendo de rigor o
provimento do recurso para tal fim.
B&G IMPORT EXPORT LTDA. propôs ação de rescisão
contratual c.c. inexigibilidade de débito e indenização por danos morais e
materiais frente a VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE
ALARMES S.A.
Pela decisão de fls. 54/55 deste instrumento, a d. autoridade de
primeira instância, rejeitou a impugnação apresentada pela autora no tocante
aos honorários periciais, fixando o valor de R$ 18.940,00 a título de
honorários periciais, concedendo prazo de 20 (vinte) dias.
Inconformado,
agravou
de
instrumento
a
empresa-autora
postulando a reforma da decisão. Afirma, em síntese, que os honorários são
elevados e desproporcionais frente ao trabalho a ser realizado, considerando
os valores envolvidos na demanda. Aduz que o valor estimado pelo perito
para seus honorários de R$ 18.490,00 é exagerado, inclusive se comparado a
valores arbitrados pelos magistrados em processos semelhantes, cuja perícia
era averiguar a falha no serviço de alarme, correlacionando julgados. Requer
a concessão do efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão e, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012190-63.2020.8.26.0000
5 - Voto no 42.558
3
mérito, o provimento recursal para que haja minoração dos honorários
periciais a metade ou até a nomeação de outro expert.
Foi concedido o efeito suspensivo postulado (fl. 93). O MM. Juiz
de primeiro grau apresentou informações às fls. 102/103.
Conforme certidão de fl. 200, não houve apresentação de
contraminuta.
A agravada ofertou contraminuta batendo-se pelo não provimento
do recurso (fls. 105/115).
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe dou provimento nos termos abaixo.
Conforme se depreende dos autos B&G IMPORT EXPORT
LTDA. propôs ação de rescisão contratual c.c. inexigibilidade de débito e
indenização por danos morais e materiais frente a VERISURE BRASIL
MONITORAMENTO
DE
ALARMES
S.A., decorrente das falhas
apresentadas no serviço de monitoramento e segurança prestado pela
requerida, que culminou na ausência de identificação da invasão e furto no
estabelecimento da ré, causando um prejuízo material de R$ 327.322,81;
além dos danos morais sugeridos em R$ 100.000,00 (fls. 14/28 deste
instrumento).
Para averiguar a ocorrência de eventual falha no serviço de alarme
e monitoramento prestado pela ré, o magistrado a quo nomeou o perito JOSÉ
PIO TAMASSIA SANTOS para a realização da perícia, que estimou seus
honorários em R$ 18.490 (fls. 82/91), a serem antecipados pela autora, o que
ensejou o inconformismo desta por meio do presente agravo de instrumento.
Pois bem. Conquanto se reconheça a complexidade que envolve a
controvérsia, e considerando que a análise da adequada remuneração há que
ser realizada após a efetivação do laudo, quando se arbitrarão os honorários
definitivos, é de se reconhecer que a verba honorária arbitrada se mostra
excessiva. Os honorários provisórios devem ser fixados com modicidade,
considerando-se a natureza do trabalho, o grau de dificuldade a ser enfrentado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012190-63.2020.8.26.0000
5 - Voto no 42.558
4
e o tempo a ser consumido para a sua execução. E mais: o valor dos
honorários do perito não pode inviabilizar o trabalho deste e também não
pode onerar demasiadamente a parte, dificultando a produção da prova.
Destarte, a fixação dos honorários provisórios deve atender ao
princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, e após a apresentação do
laudo, o juízo deverá determinar o valor dos honorários definitivos, de acordo
com o trabalho apresentado pelo expert.
Nesse sentido este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu, em casos
análogos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE
DESPESAS
CONDOMINIAIS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
PERICIAIS
ARBITRADOS
EM
R$
12.300,00.
DISCORDÂNCIA
DO
EXEQUENTE.
REDUÇÃO.
NECESSIDADE.
HONORÁRIOS ARBITRADOS PROVISORIAMENTE EM R$ 8.000,00, COM
POSSIBILIDADE
DE
MAJORAÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. O valor dos honorários periciais arbitrados para confecção do
laudo é, de fato, elevado se considerados outros valores arbitrados para
trabalhos semelhantes em casos análogos. Todavia, os honorários devem ser
arbitrados levando em conta as particularidades de cada caso. Desse modo,
mais consentâneos os honorários periciais provisórios em R$ 8.000,00, com
possibilidade de majoração pelo Magistrado, depois de analisada a qualidade
do
trabalho
pericial
apresentado. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2085776-70.2019.8.26.0000; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador:
31a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 6a Vara Cível; Data
do Julgamento: 25/07/2017; Data de Registro: 24/05/2019)
Agravo de instrumento. Ação de anulação de negócio jurídico c.c.
restituição de quantia paga, com pedido subsidiário de rescisão contratual c.c.
indenização por perdas e danos com pedido de rescisão contratual c.c.
indenização por perdas e danos com pedido de concessão de tutela antecipada.
Decisão que fixou os honorários periciais em R$18.012,50. Honorários
periciais provisórios que devem ser arbitrados com moderação, levando-se em
conta a natureza e complexidade da perícia. Possibilidade de complementação
após a realização do trabalho. Decisão reformada. Redução dos honorários
periciais provisórios para R$2.000,00. Recurso parcialmente provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2015368-59.2016.8.26.0000; Relator (a): Francisco
Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 10a. Vara Cível; Data do Julgamento: 25/02/2016; Data de
Registro: 26/02/2016).
AGRAVO DE INSTRUMENTO INSURGÊNCIA QUANTO AO
VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS POSSIBILIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012190-63.2020.8.26.0000
5 - Voto no 42.558
5
DE QUESTIONAMENTO - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS
PROVISÓRIOS Critérios de razoabilidade, relevância do trabalho, grau de
dificuldade, conhecimento técnico exigido e estimativa de tempo na
consecução, além da própria condição das partes e da dimensão econômica do
litígio Redução para o patamar de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), que
melhor atende aos ditames de razoabilidade ante o caso concreto, dentro do
prudente arbítrio do julgador Recurso provido para determinar a redução do
valor dos honorários periciais provisórios. (TJSP; Agravo de Instrumento
2027456-32.2016.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão
Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 3a. Vara Cível; Data
do Julgamento: 15/03/2016; Data de Registro: 15/03/2016)
Logo, considerando que os honorários periciais provisórios devem
possibilitar a perícia, justifica-se a redução do valor arbitrado, nada
impedindo ademais, sua posterior complementação, se necessário for, após a
oferta do laudo pericial.
Deste modo, deve-se acolher o pedido da agravante para reduzir os
honorários periciais à metade, qual seja, R$ 9.245,00; podendo,
eventualmente, ser revistos no momento da sentença, quando o trabalho
técnico do perito será melhor avaliado pela MM. Juíza a quo.
Posto isto, dou provimento ao recurso nos termos acima
alinhavados.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator